Tribunal: TJBA
Processo: 8102250-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102250-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO OLIVEIRA LANZILLOTTI

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, GEORGE VIEIRA CESAR, RAFAEL FERNANDES MATIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL.
PASEP. DIFERENÇAS DECORRENTES DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR DESPACHO CITATÓRIO EM AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. TEMA REPETITIVO Nº 1.150/STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança proposta por servidor público em face do Banco do Brasil, objetivando o recebimento de diferenças em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de prescrição.

A petição inicial relata que o saque integral da conta ocorreu em 2013, ocasião em que o autor teria tomado ciência de valores supostamente pagos a menor. Inicialmente ajuizada a ação perante a Justiça Federal, houve reconhecimento de incompetência e remessa dos autos à Justiça Comum.

O juízo de origem, considerando como termo inicial o ano de 2013 e data de ajuizamento apenas a da remessa à Justiça Estadual (2024), entendeu consumada a prescrição decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção válida da prescrição decenal decorrente do ajuizamento da ação em juízo federal incompetente, considerando-se o disposto no art. 240, § 1º, do CPC, em conjugação com a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento por falha na prestação do serviço bancário quanto a conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, com termo inicial no momento da ciência inequívoca dos desfalques, que, na jurisprudência dominante, ocorre com o saque dos valores.

No caso, o autor efetivou o saque em 2013, sendo este o marco inicial da prescrição, que se encerraria em 2023.

Contudo, conforme comprovado nos autos, a ação foi ajuizada na Justiça Federal em 2021, com despacho citatório proferido em 04/09/2021. A posterior extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da União não elide os efeitos interruptivos da citação válida, conforme precedentes do STJ e do TJBA.

O art. 202, I, do Código Civil, e o art. 240, § 1º, do CPC dispõem que o despacho citatório, ainda que proferido por juízo incompetente, interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação. Logo, estando a distribuição da ação dentro do prazo prescricional, não se configura a prescrição reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de cobrança de diferenças em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil."
"2. O termo inicial da contagem da prescrição é o momento em que o titular efetiva o saque e, com isso, toma ciência inequívoca do desfalque."
"3. A citação válida, ainda que proferida por juízo incompetente, interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 202, I, e 205; CPC/2015, art. 240, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.679.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.05.2019;
STJ, AgInt no AREsp 223654/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.06.2017;
TJBA, Apelação 80929195320208050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 13.08.2024;
TJBA, Apelação 80059456020238050113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2024;
TJBA, Apelação 05176191420138050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 21.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8102250-20.2024.8.05.0001
, de

Salvador, em são partes, como Apelante,
LUIS ANTÔNIO OLIVEIRA LANZILLOTTI

e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01